Tribunal: TJDFT
Processo: 0732235-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por VANDA MARIA LOPES SOARES (agravante/executada) em face de decisão interlocutóriaque, proferida nos autos de ação de execução de título extrajudicial movida por BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A (agravado/exequente), fixou o preço mínimo de arrematação de imóvel a ser oferecido em hasta pública. Ao compulsar os autos, constato que a parte agravante não formulou pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, não indicou o seu deferimento em oportunidade anterior ou mesmo comprovou o recolhimento do devido preparo recursal. Com efeito, o artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil, é expresso ao dispor que o preparo deverá ser comprovado simultaneamente com a interposição do recurso. No mesmo sentido, a súmula 484 do Superior Tribunal de Justiça dispõe: Admite-se que o preparo seja efetuado no primeiro dia útil subsequente, quando a interposição do recurso ocorrer após o encerramento do expediente bancário. Dessa forma, diante da ausência de comprovação do recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, nos termos do artigo 1.007, §4o, do Diploma Processual Civil, INTIME-SE a parte agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, realize o seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Após, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora